Tribunal: STF
Processo: RE 1447423
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL POR PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL EM RAZÃO DE IMPUGNAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) COMPLEMENTAR DO VALOR IMPUGNADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR COMPLEMENTAR. EXPEDIÇÃO DE RPV. POSSIBILIDADE. 



    1. Há entendimento sedimentado no âmbito desta Corte no sentido de que o disposto no § 8º do art. 100 da Constituição Federal não veda a expedição de RPV complementares para pagamento de saldo remanescente do primeiro requisitório, desde que as requisições ocorram em exercícios financeiros distintos. 



    2. Com efeito, o § 8º do art. 100 da Constituição Federal veda o fracionamento da execução com o pagamento de seu montante originário de duas formas distintas e concomitantes em um mesmo exercício financeiro: o valor equivalente a sessenta salários mínimos, através de RPV, e o restante, via precatório. 



    3. O objetivo, por evidente, é evitar que o credor de valor a ser pago por precatório receba previamente o valor-teto da RPV. Note-se que, em uma execução que orce menos de 120 salários mínimos, tal RPV corresponderia à maior parte do crédito, esvaziando a finalidade a que se destina o pagamento pela via do precatório.” (e-doc. 11, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 17).



    3. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se contrariedade ao art. 100, caput, e §§ 3º e 8º, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que, “ao determinar o pagamento de crédito originalmente caracterizado como de requisição por precatório para pagamento mediante requisição de pequeno valor (RPV), a decisão judicial descuida dessas determinações resguardando a visibilidade e a previsibilidade da programação orçamentária e que corporificam determinação direta do texto constitucional, a saber, art. 100, § 8º, CF/88”, e que, “com efeito, o débito suplementar deve seguir o critério legal de pagamento do valor originário, isto é, precatório” (e-doc. 19, p. 4).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, peço vênias para reproduzir parcela da fundamentação deduzida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no acórdão vergastado:



    “Cuida-se de agravo de instrumento contra a seguinte decisão:



    Na petição do evento 200.1 a UFPEL requer a retificação da requisição de pagamento, uma vez que ‘a requisição original foi expedida na modalidade de precatório (ev. 104), de modo que a requisição suplementar deve observar a mesma forma’. 



    Com efeito, deve ser rejeitada a impugnação à requisição apresentada pela executada, uma vez que é entendimento deste Juízo de que o crédito remanescente deve ser pago por meio de RPV, sendo o pagamento por precatório somente quando o próprio valor a ser requisitado seja superior a 60 salários mínimos. 



    Cabe ressaltar, a propósito, que não se configura fracionamento da execução a privilegiar o exequente, uma vez que já houve o pagamento do precatório original, do qual o crédito ainda pendente de pagamento não fez parte apenas pela apresentação de impugnação infundada pela executada, a qual, então, viria a se beneficiar indevidamente ao se postergar ainda mais o pagamento que lhe cabe. 



    Assim, ‘Sendo o valor do saldo remanescente nada mais do que uma porção daquele que deveria ter sido efetivamente pago já no primeiro precatório expedido, em caso desse tipo de requisição, não se afigura justo ou razoável que a parte credora tenha que aguardar mais uma vez o trâmite do precatório, quando o valor integral do débito já deveria ter sido incluído no primeiro pagamento, razão pela qual se mostra possível a expedição de RPV complementar, ainda que o pagamento original tenha sido feito por nos termos do art. 100 da CF’. (...)



    A agravante aduz, em síntese, ser descabido o fracionamento da requisição, de modo que, tendo havido pagamento por precatório, sua complementação deve se dar pela mesma modalidade.



    (...)



    No exame inicial do agravo de instrumento, assim me manifestei: 



    (...) 



    Há entendimento sedimentado no âmbito desta Corte no sentido de que o disposto no § 8º do art. 100 da Constituição Federal não veda a expedição de RPV complementares para pagamento de saldo remanescente do primeiro requisitório, desde que as requisições ocorram em exercícios financeiros distintos. 



    Com efeito, o § 8º do art. 100 da Constituição Federal veda o fracionamento da execução com o pagamento de seu montante originário de duas formas distintas e concomitantes em um mesmo exercício financeiro: o valor equivalente a sessenta salários mínimos, através de RPV, e o restante, via precatório. 



    O objetivo, por evidente, é evitar que o credor de valor a ser pago por precatório receba previamente o valor-teto da RPV. Note-se que, em uma execução que orce menos de 120 salários mínimos, tal RPV corresponderia à maior parte do crédito, esvaziando a finalidade a que se destina o pagamento pela via do precatório. 



    Logo, a decisão é de ser mantida, na linha dos seguintes precedentes deste Tribunal: (...)



    Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal. (...).



    Não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão acima transcrita, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.” (e-doc. 11, p. 4-6, grifos no original).



    5. Como se nota, o valor total atingido pela requisição apontada decorre de crédito ainda pendente de pagamento, que não fez parte do requisitório original, em razão da apresentação de impugnação pela ora recorrente.



    5.1. O Supremo Tribunal assentou que é desnecessária a expedição de novo precatório ou requisição de pequeno valor quando o crédito for resultante de erro material, inexatidão aritmética dos cálculos ou na hipótese de substituição, por lei, do índice de atualização aplicado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.“



    (ARE nº 1.212.641-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 11/09/2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ERRO DE CÁLCULO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de expedição de novo precatório ou RPV para correção de erro ou inexatidão aritmética dos cálculos. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (RE nº 420.827-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/05/2015, p. 25/06/2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRECATÓRIO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. SALDO REMANESCENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 97, § 15, DO ADCT. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.184.982-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/09/2019, p. 25/09/2019).



    6. O acórdão recorrido, ao concluir que “o disposto no § 8º do art. 100 da Constituição Federal não veda a expedição de RPV complementares para pagamento de saldo remanescente do primeiro requisitório, desde que as requisições ocorram em exercícios financeiros distintos” (e-doc. 11, p. 1), não destoou da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    7. Logo, não pode o ente público se beneficiar de ato por ela causado, aguardando que o montante total da obrigação se avolume pela atualização monetária para, em seguida, alegar o extravasamento do limite para expedição da RPV, como é o caso dos autos. 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator